Tribunal: STF
Processo: Rcl 38234
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA DO SUPREMO – INOBSERVÂNCIA – RELEVÂNCIA – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto assim retratou o caso:
    Cemig Distribuição S.A. afirma haver a Décima Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo nº 0011011-40.2017.5.03.0028, inobservado o verbete vinculante nº 10 da Súmula do Supremo, bem assim o decidido na ação declaratória de constitucionalidade nº 16 e, sob o ângulo da repercussão geral, no recurso extraordinário nº 760.931. 
    Segundo narra, está em debate, na origem, a responsabilidade da Administração por créditos devidos a empregado de prestadora de serviços, considerada a terceirização de mão de obra. Salienta mantida a sentença em sede de recurso ordinário, no que reconhecida a ilicitude da terceirização verificada, no que teve atribuída a responsabilidade subsidiária pelos créditos. Aponta pendente de julgamento o agravo de instrumento no recurso de revista. 
    Destaca a desnecessidade de prévio esgotamento das instâncias ordinárias tendo em conta alegada violação a verbete vinculante e ao decidido em processo objetivo. 
     Articula com a violação do verbete vinculante nº 10, uma vez afastados, sem observância da cláusula de reserva de plenário, o artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993 – no que proíbe a transferência dos encargos trabalhista para o ente estatal tomador dos serviços, bem como o artigo 77, § 1º, da Lei nº 13.303/2016 – atinente à responsabilidade das empresas estatais. Eis o teor das normas:
    Assevera fixada tese, no extraordinário de nº 760.931, a revelar que o inadimplemento de encargos trabalhistas dos empregados do contratado não implica transferência automática de responsabilidade ao Poder Público contratante, em caráter solidário ou subsidiário, tendo por imprescindível a comprovação da ocorrência de falha na fiscalização.
    Alude a verbete aprovado pelo Tribunal reclamado após o exame do extraordinário, mediante o qual conferido ao ente público o ônus de provar a supervisão do implemento dos compromissos pactuados contratualmente pela prestadora dos serviços. Menciona a criação de dever sem respaldo em lei, a negar vigência à parte final do artigo 8º, cabeça e § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho. Eis o teor:
    Art. 8º – As autoridades administrativas e a Justiça do Trabalho, na falta de disposições legais ou contratuais, decidirão, conforme o caso, pela jurisprudência, por analogia, por equidade e outros princípios e normas gerais de direito, principalmente do direito do trabalho, e, ainda, de acordo com os usos e costumes, o direito comparado, mas sempre de maneira que nenhum interesse de classe ou particular prevaleça sobre o interesse público.
    […]
    § 2º Súmulas e outros enunciados de jurisprudência editados pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelos Tribunais Regionais do Trabalho não poderão restringir direitos legalmente previstos nem criar obrigações que não estejam previstas em lei. 
    Frisa a competência privativa da União, tendo em conta o artigo 22, inciso XXVII, da Constituição Federal, para legislar sobre normas gerais de licitação e contratação. Destaca a adoção de óptica linear pelo Tribunal de origem a respeito da imposição de responsabilidade subsidiária à Administração. Argumenta caber ao trabalhador demonstrar a falha na fiscalização. Cita jurisprudência.
    Sob o ângulo do risco, ressalta dano irreparável ante a real possibilidade de constrição de verbas públicas.
    Requer, em sede liminar, a suspensão do ato impugnado e do processo trabalhista. Busca, alfim, a cassação do pronunciamento atacado.
    2. No tocante à inobservância do decidido no recurso extraordinário nº 760.931, o exame da parte final do artigo 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil revela que a admissibilidade da reclamação, visando ver assentada erronia em relação a acórdão concernente a extraordinário submetido ao regime da repercussão geral, está condicionada ao esgotamento das instâncias ordinárias, o que somente ocorre quando apreciado agravo protocolado em face da inadmissão de extraordinário. O requisito não foi preenchido na situação concreta, havendo sido a medida direcionada contra acórdão surgido da análise de recurso ordinário.
    Quanto ao arguido desrespeito ao verbete vinculante nº 10, nota-se o afastamento, na origem, do § 1º do artigo 71 da Lei nº 8.666/1993, no que exclui a responsabilidade automática da tomadora dos serviços. Acabou atribuída à Administração, de forma linear, obrigação subsidiária pelos créditos trabalhistas. Em 24 de novembro de 2010, o Plenário do Supremo julgou procedente o pedido formulado na ação declaratória de constitucionalidade nº 16/DF e concluiu pela harmonia do mencionado parágrafo com a Constituição Federal. Em 30 de março de 2017, apesar da ausência de eficácia vinculante, reiterou o entendimento, sob o ângulo da repercussão geral, por ocasião da apreciação do recurso extraordinário nº 760.931. Confiram o seguinte trecho do acórdão impugnado:
    […]
    Não há que se cogitar, a propósito, de violação ao art. 25, caput e §1°, da Lei n. 8.987/95, bem como ao art. 71, §1°, da Lei 8.666/93, tampouco de malferimento da decisão proferida na ADC 16-DF, dos arts. 97 (interpretado pela SV 10/STF) e 175 da CF, visto que analisada a questão sob o prisma da culpa que emerge da própria iniciativa da Administração de terceirizar atividade-fim. Mais do que simples culpa, configura dolo, no caso concreto examinado, o agir ilícito da sociedade de capital misto controlada pelo Estado de Minas Gerais. Registre-se ainda que a redação da Súmula 331/TST não está eivada de qualquer vício de inconstitucionalidade quanto à cláusula de reserva de plenário, conforme artigo 97 da CF/1988, porquanto a análise e aprovação de de reserva de plenário, conforme artigo 97 da CF/1988, porquanto a análise e aprovação de texto sumulado é realizada apenas em sessão plenária do TST e não por seus órgãos fracionados. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
    […]
    A constatação do afastamento do artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, sem observância da cláusula de reserva de plenário, torna prejudicada a alegada negativa de vigência do artigo 8º, cabeça e § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho. 
    3. Defiro a liminar para suspender, até a decisão final nesta reclamação, a eficácia do acórdão proferido pela Décima Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região no recurso ordinário nº 0011011-40.2017.5.03.0028.
    4. Citem o interessado e solicitem informações. Colham, em seguida, o parecer da Procuradoria-Geral da República. 
    5. Publiquem. 
Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator